Tribunal: TJBA
Processo: 0568393-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568393-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMAR SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. CORRELAÇÃO ENTRE CARGO COMISSIONADO E SÍMBOLO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 92, § 7º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. CRITÉRIO DE APROXIMAÇÃO DE VALOR E EQUIVALÊNCIA HIERÁRQUICO-FUNCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia. O autor pleiteava o reconhecimento do direito à incorporação de vantagem econômica com base no símbolo de maior hierarquia (DAS-1), em decorrência da ocupação de cargo comissionado de Secretário Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Sustentava que, ao solicitar a revisão de seus vencimentos, foi-lhe atribuído o símbolo DAS-2A, quando faria jus ao DAS-1, por melhor refletir a hierarquia do cargo ocupado e por aproximar-se mais do valor percebido no cargo temporário SP-22. A sentença de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da causa. O apelante renovou o pedido de gratuidade judiciária e sustentou que a norma estadual exige a correlação com o símbolo da administração direta que mais se aproxime do valor percebido, argumentando que o valor do SP-22 seria mais próximo do DAS-1 do que do DAS-2A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência e a necessidade de prova robusta para seu afastamento; (ii) determinar se a incorporação da vantagem econômica deve ser calculada com base no símbolo DAS-1 ou DAS-2A, mediante interpretação do artigo 92, parágrafo sétimo, da Lei Estadual nº 6.677/1994, que estabelece a correlação entre o cargo comissionado e o símbolo da administração direta que mais se aproxime do valor percebido, sem exceder o valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, possui natureza
juris tantum
e somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário que demonstre efetiva capacidade econômica do requerente.

4. A mera indicação de renda bruta mensal não constitui, por si só, prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo a capacidade de arcar com despesas processuais ser avaliada em cotejo com as despesas ordinárias do indivíduo e de sua família, bem como com o valor das custas e honorários advocatícios envolvidos na demanda.

5. O artigo 92, parágrafo sétimo, da Lei Estadual nº 6.677/1994 estabelece que a incorporação da vantagem pessoal por estabilidade econômica deve ser calculada com base no valor do símbolo correspondente ao cargo de provimento temporário da administração direta que mais se aproxime do percebido pelo servidor, não podendo exceder o valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia.

6. A interpretação da norma sobre estabilidade econômica deve ser realizada de forma sistemática, considerando não apenas a literalidade da expressão "q
ue mais se aproxime do percebido", mas também a ressalva final
"
não podendo exceder o valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia
".

7. A finalidade da estabilidade econômica consiste em garantir vantagem pessoal que reflita a hierarquia e a remuneração do cargo comissionado, mas sem gerar distorções ou equiparações indevidas com cargos de responsabilidade e complexidade manifestamente superiores.

8. A cláusula "não podendo exceder o valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia" deve ser lida em conjunto com o critério de aproximação, de modo a garantir que a correlação seja justa e proporcional, sem gerar distorções na estrutura remuneratória e hierárquica da Administração Pública.

9. No presente caso, a decisão administrativa que atribuiu o símbolo DAS-2A para a incorporação da vantagem econômica, não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois considerou a complexidade e a hierarquia dos cargos, além dos valores
que, aliás, não pode
exceder o valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia,
como pretende o ora apelante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige análise aprofundada da capacidade econômica do requerente, não sendo suficiente a mera indicação de renda bruta mensal para afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida no artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, devendo ser consideradas as despesas ordinárias do indivíduo e de sua família e o impacto das custas processuais em sua subsistência.

2. A incorporação de vantagem pessoal por estabilidade econômica, nos termos do artigo 92, parágrafo sétimo, da Lei Estadual nº 6.677/1994, deve observar interpretação sistemática que harmonize o critério de aproximação de valor percebido com a equivalência hierárquico-funcional entre o cargo comissionado e o símbolo da administração direta, não se limitando à mera proximidade pecuniária, mas considerando a complexidade e a responsabilidade das atribuições dos cargos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 99, parágrafo terceiro, e artigo 99, parágrafo sétimo, do Código de Processo Civil; artigo 92, parágrafo sétimo, da Lei Estadual nº 6.677/1994; artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568393-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA
e como apelada
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora